Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739442-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE PAULA SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio de Paula Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 249667134 do processo n. 0746929-07.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Condomínio Ecológico Parque do Mirante, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a suspensão dos efeitos da assembleia de condomínio realizada em 27/7/2025. Consoante decisão de ID 76337734, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, que objetiva sustar os efeitos da assembleia de condomínio. Sobreveio petição do autor/agravante, na qual indica a pretensão de realizar o depósito em judicial da taxa condominial que foi majorada na assembleia em comento (ID 76516339). É o relato do necessário. 2. O requerimento de depósito realizado pela parte autora/agravante extrapola o objeto do presente recurso, que visa somente a examinar a decisão de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem inovação do cenário fático. Assim, o pleito de depósito de valores deve ser realizado, inicialmente, no Juízo de origem, a quem compete dar processamento ao feito e analisar a referida pretensão de forma originária. A apreciação da questão em grau recursal pressupõe o prévio pronunciamento na 1a instância e, sendo o caso, a interposição de recurso específico contra a referida decisão. 3. Diante de tal quadro, nada a prover quanto ao pedido de depósito. Oportunamente, com o escoamento do prazo da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora